Tribunal: TJES
Processo: 5007460-29.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007460-29.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARINALVA RODRIGUES GONCALVES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5007460-29.2021.8.08.0030

RECORRENTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

RECORRID
A
:
MARINALVA RODRIGUES GONÇALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENÇA:

O SR. JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 2569879) que julgou procedente a pretensão autoral para o fim de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decorrente de bloqueio indevido de cartão de crédito.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável, porquanto teria agido no exercício regular do direito em bloquear o cartão de crédito, dado o inadimplemento de fatura, postulando a improcedência da pretensão indenizatória ou, alternativamente, redução do
quantum
arbitrado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa
que a autora possui cartão de crédito administrado pelo banco requerido e renegociou débito em 22/06/2020,
parcelado
em 35
vezes
de R$ 56,84 (cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), conforme documento em anexo,
prestações pagas
ordinariamente, contudo,
o demandado teria promovido o bloqueio do cartão de crédito em razão de suposto inadimplemento,
o que entende indevido,
pelo que postulou
indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que o bloqueio do cartão de crédito decorreria do inadimplemento anterior, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a novação objetiva da obrigação em razão do reparcelamento, o que impediria
a cobrança da obrigação novada, isto é, a autora/recorrida objetivou purgar a mora e assumiu outra obrigação (reparcelamento), com assunção de encargos, inclusive, contudo, o recorrente desconsiderou esta circunstância e bloqueou o cartão de crédito por débito extinto pela novação, o que se mostra
ilegal
,
mantida a sentença quanto ao reconhecimento
de falha na prestação do serviço.

Por outro lado, em relação ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço, no caso dos autos, entende-se que a conduta do
recorrente
se mostra capaz de violar direito personalíssimo ligado ao crédito, isto porque ao bloquear o cartão, o réu/recorrente
impediu a consecução de transações pela parte consumidora,
votando-se pela manutenção da sentença de reconhecimento de lesão moral.

Contudo, relativamente ao
quantum
arbitrado, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se desarrazoada a fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
votando-se pela
minoração
do
quantum
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,

até porque o cartão de crédito foi desbloqueado extrajudicialmente.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se a sentença para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos da fundamentação.

Diante do provimento parcial, sem condenação em custas ou honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.